Tribunal: TJPA
Processo: 0004223-44.2019.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004223-44.2019.8.14.0105

APELANTE: ANTONIEL GARCIA DAS GRACAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

COMERCIALIZAR MOTOSSERRA OU UTILIZÁ-LA EM FLORESTAS E NAS DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO, SEM LICENÇA OU REGISTRO DA AUTORIDADE COMPETENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTONIEL GARCIA DAS GRAÇAS
, contra sentença (21.02.2022, ID: 8590289), proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Concórdia do Pará, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 51, da Lei nº 9.605/1998 (comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente), à pena de três (3) meses de detenção em regime inicial aberto e ao pagamento de dez (10) dias-multa; substituída por uma (1) pena restritiva de direitos.

Noticia a peça acusatória (recebida em 11.12.2019, ID: 8590184), em síntese, que no dia 06 de novembro de 2019, por volta das 13h30min, o apelante foi preso em flagrante por cortar, de forma livre e consciente, árvore do tipo castanheira em área de preservação permanente sem permissão de autoridade competente.

Foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 39 (
Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente
) e 51, ambos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

A denúncia foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado nas sanções do art. 51, da Lei nº 9.605/1998 (comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente).

Apelou alegando a incidência do princípio da insignificância em crimes ambientais, consequentemente, a atipicidade material do fato. Alega, ainda, a aplicação da pena na segunda fase aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Por ser o crime apenado com detenção fica dispensada a figura do revisor, art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-lo.

Pretende o apelante o reconhecimento do princípio da insignificância e a consequente atipicidade da conduta.

Analisando o arcabouço probatório, observo que não assiste razão ao apelante.

Com muito bem explanado pelo Custos Legis (ID 9057329):

“a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelo Auto de exibição e apreensão de objeto, Nota fiscal do objeto apreendido (ID: 8590171) e depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (ID’s: 8590211 – 8590277), das testemunhas Ricardo Luis Gomes de Menezes, Humberto Nascimento I’Ioshioto e Rodrigo César Moraes Freitas, que foram uníssonos que receberam informação de que teria sido derrubada uma árvore castanheira em uma área de reserva ambiental; que ao se deslocarem até lá, flagraram o apelante utilizando uma motosserra para serra madeira da árvore, que já estava derrubada.

Durante interrogatório judicial o apelante confirma que utilizava de uma motosserra para extração de madeira da árvore, que havia sido derrubada anteriormente.

No que tange a tese de incidência do princípio da insignificância, vale destacar que, para ser reconhecida se faz necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação; grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

In casu, embora não comprovado a extensão do prejuízo causado pelo apelante, o crime fora cometido contra o meio ambiente, sendo imprescindível a tutela a fim de evitar prejuízo para gerações presentes e futuras, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta.

Nessa senda: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME AMBIENTAL. ART. 51, CAPUT, DA LEI 9.605/98. UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para lhe condenar nas penas do crime descrito no art. 51 da Lei no 9.605/98, aplicando-lhe a pena de em 03 (três) mês de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. 2. O apelante requer a reforma da sentença para ser absolvido do delito que lhe é imputado, alegando, em síntese, atipicidade material da conduta, o reconhecimento do princípio da insignificância e a insuficiência de provas. Subsidiariamente requer o reconhecimento da participação de menor importância, reduzindo a pena nos termos do art. 29, caput, § 1º, do Código Penal. Por fim, requer seja reconhecido a vedação da aplicação da agravante da reincidência, por constituir bis in idem. 3.
Comete o delito previsto no art. 51 da Lei de crimes ambientais quem comercializa motosserra ou a utiliza em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente
. 4. O Termo Circunstanciado (i.d. 22457436) comprova que o réu recorrente adquiriu uma motosserra para utilizar no corte de vegetação. Em juízo, o réu permaneceu em silêncio. A testemunha, policial militar, em juízo, confirmou que flagrou o réu cortando a vegetação do local com a motosserra (i.d. 25460364). Nesse sentido, restou comprovada a materialidade e a autoria do crime, uma vez que o réu utilizou motosserra para cortar vegetação sem autorização/licença do IBAMA, por força da Lei 6.938/81 (Lei da Política Nacional de Meio Ambiente). 5. Para a configuração do delito do tipo distrito no art. 51 da Lei de Crimes Ambientais não é requisito que a conduta ocorra em área de preservação ambiental, bastando que seu uso seja realizado em florestas ou em qualquer outra forma de vegetação. 6. Quanto ao pedido subsidiário da aplicação da diminuição de pena pela participação e menor importância, tem-se que o próprio apelante confirmou que comprara a motosserra para fazer uso, sendo flagrado pela Polícia no momento em que utilizava o equipamento, conforme se extrai das informações do Termo Circunstanciado (i.d. 22457436). Dessa forma, inexiste possibilidade de se reconhecer participação de menor importância quando foi o autor quem praticou integralmente o crime. 7.
Inaplicável na espécie a atipicidade material da conduta ou princípio da insignificância, uma vez que, em se tratando de crime ambiental, o bem tutelado é o meio ambiente e sua preservação para as gerações presentes e futuras - princípio da equidade intergeracional, além do que se insere no direito coletivo
. 8. Cristalina a responsabilidade do apelante pela prática do crime ambiental, sendo imperiosa a fixação da reprimenda legal, ... Irreparável, portanto, a sentença. 9. Recurso de apelação conhecido e não provido, com a súmula de julgamento servindo de acórdão na forma do art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 00045443320178070012 DF 0004544- 33.2017.8.07.0012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 20/07/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.”

Em relação a modificação do
quantum da pena
, verifico que a mesma se encontra escorreita e respeita as diretrizes processuais de aplicação.

Verifico na parte dispositiva da sentença que o magistrado

a quo
, reconheceu a atenuante da confissão, mas deixou de reduzir a pena em razão de já ter sido aplicada a pena-base no mínimo legal (ID 8590291 – p.78).

A citada Súmula do STJ compreende que, a incidência da circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na fixação da pena-base o Juízo aplicou em seu patamar mínimo. Acertadamente e em consonância com o entendimento sumulado do STJ, não atenuou a pena do Apelante e manteve o
quantum
inicial aplicado.

Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, reproduzido como parte do voto, conheço e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022